Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016353-86.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE: - DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS
PACIENTE: - EMANUEL DA PENHA MARTINS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Elder Kennidy de Almeida Santos, em favor de Emanuel da Penha Martins, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos n.o 1001218-32.2021.8.11.0033, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva. (Id. 101329494 – p. 32/40).
Inicialmente, sustenta o impetrante que a decisão combatida carece de fundamentação, estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis do paciente, tendo em vista que inexistem sinais de que sua liberdade causaria risco à ordem pública, não tendo a autoridade coatora sequer apontado um motivo que evidenciasse a gravidade acentuada da conduta delitiva.
Afirma que a gravidade do crime em apreço é inquestionável, mas não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a segregação preventiva do paciente, não bastando inferências genéricas sobre o delito ou o simples aumento da criminalidade em determinado seio social, ou, ainda, o mal abstrato que esse tipo de atividade causa na sociedade.
Assevera, ainda, que a autoridade coatora não indicou a existência de antecedentes criminais que demonstrassem a possibilidade de reiteração criminosa do paciente, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto possa oferecer risco ao meio social, furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo.
Por tais razões, entende que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a decretação da custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, afirmando serem suficientes as medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, para que possa aguardar o deslinde do processo em liberdade, com a imediata expedição do competente mandado de prisão, mediante substituição da prisão por medidas do art. 319, CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que, no dia 12/08/2021, a equipe da cavalaria de Nova Mutum/MT, realizando o patrulhamento rural na cidade de São José do Rio Claro/MT, avistaram um veículo L200 antigo de cor preta com faixa laranjada que teria sido vista ocupada com quatro elementos do sexo masculino, fato que chamou a atenção de populares.
Diante da informação e tentando evitar roubos a propriedades rurais ou mesmo ações de assalto a banco, informou-se a equipe de forca tática, juntamente com militar do serviço reservado, para que juntos fossem realizar diligências no intuito de localizar e identificar os ocupantes do veículo.
Descolaram por volta das 15:30 juntamente com as equipes mencionadas para a averiguação dessa suspeita. Ao chegar no município, a equipe do serviço reservado, juntamente com militares da cavalaria localizaram o veículo suspeito, ocupado por uma dupla de indivíduos do sexo masculino.
Ao realizar a abordagem dos suspeitos, no interior do automóvel encontraram uma arma de fogo calibre 32, bem como vários objetos na carroceria, sendo estes oriundos de um roubo em andamento, em uma propriedade rural.
Diante do encontrado deram voz de prisão a dupla Emanuel da Penha Martins (55 anos) e Cristiano Ferreira Barroso (32 anos), os quais afirmaram terem vindo de Chapada dos Guimaraes/MT, no dia anterior, com o objetivo de participar de um roubo de gado numa fazenda dessa região.
Os detidos indicaram o endereço da mencionada fazenda e afirmaram que o bando criminoso era composto por sete homens, estando pelo local 4 ou 5 destes e que estariam armados com, no mínimo, mais duas armas de fogo. Afirmaram ainda que dois criminosos estariam cuidando de cerca de 80 cabeças de gado, que já haviam recolhido e prendido no curral da propriedade e que os demais estariam na casa, onde uma caminhonete S10, pertencente as vítimas, seria levada pelo bando.
Que então diante da periculosidade do bando criminoso as equipes se deslocaram e quando nos aproximamos do mencionado curral, deixaram as viaturas e seguimos a pé, para realizar a aproximação de forma segura, mas ao chegar lá, a dupla já não se encontrava e seguiram a pé até a sede da propriedade, distante cerca de 4 km do ponto onde deixaram as viaturas.
Por conta do horário noturno e da grande escuridão no ambiente a visualização dos infratores era prejudicada. Observou-se de longe três ou mais infratores em determinado ponto do ambiente, sendo que um deles usava a lanterna do celular para realizar pequenos deslocamentos. Observou-se dois dos infratores portando arma de fogo, sendo uma curta e uma longa. Se aproximaram e ao realizar a verbalização com os infratores, a dupla apontou as armas que empunhavam na direção das equipes policiais, sendo que um deles realizou um disparo.
Nesse momento para resguardar a integridade dos policiais e no intuito de repelir a injusta agressão, foi necessário o uso de armas de fogo, até que os infratores não oferecessem ameaça as equipes. Após o confronto percebeu-se que dois dos delinquentes haviam sido alvejados, sendo com um encontrado uma pistola 9 mm e com outro uma espingarda cal 36, observou-se também, que ainda apresentavam sinais vitais.
Realizou-se o adentramento a residência e encontraram duas pessoas idosas, também apresentando ferimentos graves, estando uma delas amarradas pelas mãos. Concluiu serem vítimas do bando criminoso.
Diante das circunstâncias, da distância, da comunicação inexistente, dois militares retornaram a pé ao ponto onde estavam as viaturas e as utilizamos para conduzir os feridos ao pronto socorro em São José Do Rio Claro, distante cerca de 40 km, permanecendo no local dois militares preservando o ambiente e ainda garantindo que os infratores que fugiram da equipe policial não retornassem ao local.
Ao chegarem na sede do município, foi confirmado pela equipe médica que dois infratores e uma senhora (vítima) teriam vindo a óbito e o senhor (vítima) encontrava-se vivo, porém com ferimentos graves.
Por seu turno, a magistrada a quo, após análise dos autos, optou pela decretação da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (Id. 101329494 – p. 32/40), verbis:
“(...) Compulsando o presente incidente, entendo ser necessária a decretação da prisão preventiva dos investigados, eis que presentes os requisitos autorizadores, senão vejamos: (...).
A prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (id. 62952150) pelo boletim de ocorrência 2021.204196, pelo auto de apreensão n.o 2021.16.262342, pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório dos flagrados.
Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que os flagrados praticaram os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa investigados (valendo, por ora, a capitulação informada pela autoridade policial).
Conforme se extrai dos elementos informativos carreados ao feito, a equipe da cavalaria de Nova Mutum/MT encontrava-se nesta cidade, realizando patrulhamento rural, quando avistaram um veículo L200 antigo, de cor preta, com faixa laranjada, ocupada com quatro elementos do sexo masculino, em atitude suspeita.
Assim, intencionando evitar roubos a propriedades rurais ou mesmo ações de assalto a banco, estes informaram a força tática e, em conjunto com militar do serviço reservado, passaram a empreender diligências no intuito de localizar e identificar os ocupantes do veículo
Durante as diligências, localizaram o veículo suspeito, que era tripulado pelos flagrados EMANUEL DA PENHA MARTINS e CRISTIANO FERREIRA e ao realizarem a abordagem e vistoria, encontraram, no interior do automóvel uma arma de fogo calibre .32, bem como vários objetos na carroceria, que descortinaram ser oriundos de um roubo em andamento, a uma propriedade rural.
Os flagrados supramencionados, ao serem questionados, teriam afirmado que vieram da cidade de Chapada dos Guimaraes/MT, com o objetivo de participar de um roubo de gado numa fazenda dessa região, em conjunto com outros elementos. Informes há no sentido de que o grupo armado era composto de 05 a 07 pessoas. Esclareceram, ainda, que dois dos integrantes do grupo estariam cuidando de cerca de 80 cabeças de gado, que já estariam recolhidas e presas no curral da propriedade, e que os demais estariam na casa, sendo que uma caminhonete S10, pertencente as vítimas, seria levada pelo bando.
Munidos destas informações a equipe policial se deslocou à propriedade rural. Ao chegarem ao local, avistaram dois indivíduos, sendo que, um deles, ao notar a presença policial, teria efetuado disparo em direção à equipe policial, iniciando, assim, trocas de tiro no local, ocasião em que dois indivíduos foram alvejados. Com eles teriam sido localizadas uma pistola 9mm e uma espingarda calibre .36.
Ao ingressarem à residência, encontram as vítimas, um casal de idosos, JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ e JAIRDE ALEXANDRE MARTINEZ, feridas, uma delas amarrada, sendo que a senhora não resistiu aos ferimentos e veio à óbito, e o senhor, segundo relatado pela autoridade policial, estaria internado em estado grave.
Os elementos informativos carreados ao feito, em especial o interrogatório dos flagrados, revelam que CRISTIANO FERREIRA BARROSO e EMANUEL DA PENHA MARTINS, ficaram responsáveis por “juntar o gado” e que teriam realizado a subtração de bens móveis, pertencentes às vítimas. Sendo que EMANUEL ficou, ainda, com a incumbência de transportar os demais integrantes do grupo. Já ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA, teria sido a pessoa que, em companhia de um terceiro elemento, rendeu e imobilizou o casal de idosos e após isso ajudou a organizar o rebanho subtraído.
Nessa senda, as provas até então colhidas são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade (fumus comissi delicti).
Lado outro, no caso em tela, revela-se necessária a segregação cautelar dos flagrados (periculum liberlatis), como medida garantidora da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Destarte, o modus operandi empregado na ação criminosa, grupo organizado e fortemente armado, e a violência empregada contra as vítimas idosas, com informes de que as vítimas foram amarradas e agredidas (alvejadas com disparo de arma fogo, uma delas veio a óbito e a outra encontra-se internada em estado grave), revelam a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, com grande repercussão social nesta cidade de São José do Rio Claro, a recomendar a clausura. (...).
Demais disso, conforme histórico de Boletins de Ocorrências apresentado pela autoridade policial, bem como os antecedentes criminais que ora anexo a esta decisão, os flagrados já foram/estão sendo investigados por diversos outros delitos. (...).
Assim, recomenda-se a prisão deles para evitar reiteração delitiva.
Convêm mencionar, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça entende que inquéritos ou ações penais em curso, a despeito de não justificarem piora na situação do réu no momento da dosimetria da pena (Súmula no 444/STJ), são idôneos para informar juízo de cautelaridade acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva, haja vista indicarem fundado receio de reiteração criminosa e, por conseguinte, risco concreto à ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). (...)
A custódia preventiva se faz necessária, ainda, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, evitando-se, com isso, que em liberdade os flagrados ameacem as testemunhas e a vítima e deixe o distrito da culpa.
Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.
4. DISPOSITIVO:
Com estas considerações, HOMOLOGO este Auto de Prisão em Flagrante Delito e CONVERTO a prisão em flagrante na PRISÃO PREVENTIVA de EMANUEL DA PENHA MARTINS (...), com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal (...)”.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator